Tribunal: TJDFT
Processo: 0734069-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVANEIDE VILELA DANTAS, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido de revisão de pensão por morte, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, MICHELA RIBEIRO BARBOSA COUTO, MARCELA RIBEIRO BARBOSA, INDIARA RIBEIRO BARBOSA e INDIRA RIBEIRO BARBOSA. IVANEIDE alegou ser a beneficiária de pensão por morte, em razão do falecimento de seu cônjuge, o Segundo Tenente da Polícia Militar do Distrito Federal. O instituidor da pensão deixou, ainda, cinco filhos, todos igualmente beneficiários da mesma pensão, que é dividida com a autora. Por fim, argumentou que a atual distribuição do benefício estaria em desconformidade com a lei e requereu a “concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinada que a primeira requerida proceda no pagamento das verbas futuras na forma do §2o, do Art. 9o, da Lei 3.765/1960 e, consequentemente, à percepção do benefício de pensão por morte na proporção de 50% para a autora e 50% (rateado) entre as requeridas”. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que esgota o próprio mérito da ação; não estaria configurada urgência que justifique o diferimento do contraditório e; a pretensão encontra óbice no art. 1o, da lei 9.797/97. Nas razões recursais, a agravante refutou a tese de que o art. 1o, da Lei 9.494/97 constituiria óbice à concessão da tutela provisória no caso concreto. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade da justiça. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para determinar que o rateio da pensão por morte seja realizado à proporção de metade para a viúva e metade para as filhas. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Não há urgência a justificar o deferimento da medida sem a oitiva da parte contrária, pois a autora está recebendo o benefício, mas não na proporção que entende devida. O artigo 1o da Lei no 9494/1997 e artigo 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009 veda a concessão de antecipação da tutela para pagamento de qualquer natureza. Destaca-se que a constitucionalidade do artigo 1o da Lei no 9.494/1997 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 4, portanto, há expressa vedação legal para a pretensão da autora. Cumpre destacar que a referida norma aplica-se ao presente caso, conforme artigo 1059 do Código de Processo Civil. O § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece um requisito negativo para o caso da tutela de urgência, qual seja a irreversibilidade, que impede a sua concessão e, neste caso, constato que isso ocorre, pois há risco de dano reverso, pois o pagamento pretendido tem natureza alimentar e, por isso, não poderia ser devolvido no caso de improcedência do pedido, além do caráter satisfativo da medida pretendida. Ademais, a pretensão liminar se confunde com o mérito. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” (Grifei) Conforme relatado, o juízo indeferiu o pedido sob o pálio de que não haveria urgência a justificar o diferimento do contraditório, a tutela provisória seria vedada pelo art. 1o da Lei 9.494/97 e o pedido esgotaria o mérito do processo. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a sustentar a possibilidade de concessão da tutela provisória e que o art. 1o, da Lei 9.494/97 não constituiria impedimento. Ou seja, olvidou de impugnar os demais fundamentos da decisão agravada e suficientes para mantê-la. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator